Tribunal: TJSP
Processo: 1022104-05.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu da requerida um par de óculos ( armação e lentes ) em dezembro de 2018, que não atendeu as suas necessidades. Ação que tem por finalidade a restituição do valor pago ( 1.350,00 – mil, trezentos e cinquenta reais ), além de indenização material

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu da requerida um par de óculos ( armação e lentes ) em dezembro de 2018, que não atendeu as suas necessidades. Ação que tem por finalidade a restituição do valor pago ( 1.350,00 – mil, trezentos e cinquenta reais ), além de indenização material decorrente de deslocamento do autor até a ótica requerida ( estimado em R$ 600,00 – seiscentos reais ) e moral, sugerido no patamar de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ). 1) Óculos que não foram produzidos pela demandada de acordo com as necessidades do consumidor, expressamente descritas em receita médica apresentada no momento da compra. Reconhecimento do vício do serviço. Requerida, outrossim, que não apresenta resistência com relação à restituição do valor pago. Reembolso bem determinado. 2) Gastos com deslocamento. Autor que não trouxe aos autos nenhum documento apto a comprovar seu deslocamento para a loja demandada ( recibos de táxi, de aplicativos de transportes ou outros ). Indenização que não pode se fundar em mera presunção ou estimativa, reclamando prova do efetivo desembolso. Pedido denegado. 3) Dano moral. Não configuração. Ausência de negativação do nome da demandante. Cobrança, outrossim, que embora indevida e efetivamente paga, não gerou abalo de crédito ou teve qualquer repercussão moral à imagem do autor. Pedido indenizatório rechaçado. Procedência parcial Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, sem majoração da verba honorária, atribuída exclusivamente à concessionária recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022104-05.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO DE
AZEVEDO LUIZ, é apelado ÓTICA GIL LANCASTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-05.2019.8.26.0001 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1022104-05.2019.8.26.0001.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santana.
05a Vara Cível.
Processo no 1022104-05.2019.8.26.0001.
Prolator ( a ): Juiz Raphael Garcia Pinto.
Apelante ( s ): Ronaldo de Azevedo Luiz.
Apelado ( s ): Ótica Gil Lancaster.
VOTO No 48.763/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA
E VENDA – AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES -
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que
adquiriu da requerida um par de óculos ( armação e lentes ) em
dezembro de 2018, que não atendeu as suas necessidades. Ação
que tem por finalidade a restituição do valor pago ( 1.350,00 – mil,
trezentos e cinquenta reais ), além de indenização material
decorrente de deslocamento do autor até a ótica requerida (
estimado em R$ 600,00 – seiscentos reais ) e moral, sugerido no
patamar de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ). 1) Óculos que não
foram produzidos pela demandada de acordo com as necessidades
do consumidor, expressamente descritas em receita médica
apresentada no momento da compra. Reconhecimento do vício do
serviço. Requerida, outrossim, que não apresenta resistência com
relação à restituição do valor pago. Reembolso bem determinado.
2) Gastos com deslocamento. Autor que não trouxe aos autos
nenhum documento apto a comprovar seu deslocamento para a
loja demandada ( recibos de táxi, de aplicativos de transportes ou
outros ). Indenização que não pode se fundar em mera presunção
ou estimativa, reclamando prova do efetivo desembolso. Pedido
denegado. 3) Dano moral. Não configuração. Ausência de
negativação do nome da demandante. Cobrança, outrossim, que
embora indevida e efetivamente paga, não gerou abalo de crédito
ou teve qualquer repercussão moral à imagem do autor. Pedido
indenizatório rechaçado. Procedência parcial Sentença mantida.
Recurso de apelação da autora não provido, sem majoração da
verba honorária, atribuída exclusivamente à concessionária
recorrida.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos materiais e morais, movida por Ronaldo de Azevedo Luiz contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-05.2019.8.26.0001 -Voto no
3
Ótica Gil Lancaster, sustentando o primeiro nomeado ter adquirido da
segunda nomeada, em dezembro de 2018, um par de óculos ( armação e
lentes ), de acordo com receita médica. Esclarece que após começar a
utilizar o bem, atentou para vista embaçada e dificuldade de enxergar,
tendo sido confirmado que os óculos estavam em desacordo com a sua
necessidade. Explica que a requerida concordou com a produção de
novos óculos, todavia por diversas vezes não se adaptou ao bem, sendo
obrigado a utilizar os óculos antigos ( remendados com fita adesiva ) e
a se deslocar por diversas vezes até a loja da requerida. Busca a
procedência da demanda, com o reembolso do valor pago ( R$ 1.350,00
– mil, trezentos e cinquenta reais ), além de desembolso pelo
deslocamento ( estimado em R$ 600,00 – seiscentos reais ) e danos
morais ( sugeridos em R$ 10.000,00 – dez mil reais ). Atribuiu à causa
o valor de R$ 11.950,00 ( onze mil, novecentos e cinquenta reais ).
A respeitável sentença de folhas 52
usque 56, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar a requerida a reembolsar o valor pago pelo
autor pelos óculos, no valor de R$ 1.350,00 ( mil, trezentos e cinquenta
reais ), com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar do desembolso, e
juros moratórios de 01% ( um por cento ) ao mês, a contar da citação.
Indeferiu o pedido de indenização material decorrente de deslocamento
até a loja demanda, ante falta de comprovação, e de indenização moral.
Em virtude do princípio da sucumbência, observada a causalidade,
impôs à requerida o pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários a advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (
dez por cento ) sobre o valor da indenização afastada ( R$ 10.600,00 –
dez mil e seiscentos reais ).
Inconformada,
recorre
o
demandante pretendendo a parcial reforma do julgado ( folhas 64/76 ).
Alega, em suma, ser equivocada a respeitável sentença, pois devido o
reembolso dos valores gastos com os deslocamentos até a loja da
demandada, embora não possua recibos das diversas vezes que pegou
“ônibus, metrô e uber” ( folha 70, item 11o ). Defende, também, ter
demonstrado de forma suficiente o dano moral suportado, decorrente
da falha do serviço prestado pela demandada. Requer o acolhimento do
apelo, com a integral procedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-05.2019.8.26.0001 -Voto no
4
Recurso tempestivo, bem preparado
( folhas 77/78 ), regularmente processado e oportunamente respondido
( folhas 82/85 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Todavia, não vinga o apelo.
Trata-se de ação de reparação de
danos materiais e morais, movida por Ronaldo de Azevedo Luiz contra
Ótica Gil Lancaster, fundada em contrato de compra e venda de bem
móvel ( óculos ). Em suma, alega o autor ter adquirido um par de
óculos da requerida em dezembro de 2018. Após receber o bem,
contudo, não se apresentou ele adequado para suas necessidades, tendo
sido compelido a voltar diversas vezes à loja demandada para buscar a
substituição do bem, tendo sido produzidas novas lentes. Após
experimentar outros modelos de armação, sem conseguir adequar o
óculos ao seu rosto, busca rescindir o contrato, com a devolução dos
valores pagos, indenização decorrente dos valores gastos com
deslocamento ( material ) e pelo prejuízo íntimo suportado ( moral ).
Em peça contestatória ( folhas 45/51
), aduz a requerida que tentou a solução amigável do litígio,
concordando em devolver o valor pago pelo bem, mas não obteve
resposta. Não concorda, contudo, com a indenização moral postulada.
Pois bem!
Manifesta a relação de consumo
refletida nos autos, apta a autorizar a aplicação das regras insertas no
Código de Defesa do Consumidor. Por consequência lógica, admissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-05.2019.8.26.0001 -Voto no
5
a inversão do ônus da prova, ressaltando-se ser a prestadora de
serviços é potencialmente a parte mais bem estruturada para produzir
prova técnica para arredar a sua responsabilidade.
Do conjunto probatório amealhado,
incontroversa a relação negocial pactuada entre as partes ( compra e
venda de um óculos sob encomenda ). Também não existe divergência
quanto ao fato de ter sido o bem produzido sem atender as necessidades
do consumidor, expressamente descritas em receita médica apresentada
no momento da compra. Destarte, considerada a relação consumerista,
bem como existir o reconhecimento expresso do vício do produto pela
vendedora, de rigor a procedência do pedido de restituição do valor
pago ( R$ 1.350,00 – mil, trezentos e cinquenta reais ), devidamente
corrigido desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora a
contar da citação.
Não vinga, todavia, o pedido de
ressarcimento em virtude de deslocamento, eis que não comprovados
estes gastos nos autos. Isto porque o autor, ora recorrente, não trouxe
aos autos nem sequer um documento, recibo, nota fiscal ou prova de
pagamento com referidos deslocamentos. Tal indenização, à obviedade,
não pode se fundar em mera presunção ou estimativa de uma das
partes, reclamando prova do efetivo desembolso naquele sentido,
ausente “in casu”. Por consequência, de rigor a improcedência de tal
pedido.
Também escorreita a respeitável
sentença ao indeferir o pedido de indenização moral. O nome da
recorrente não foi incluso no rol de maus pagadores de órgãos de
proteção ao crédito, de forma que não houve abalo de crédito, e o
simples fato dos óculos não terem atendido as necessidades do
comprador, em um primeiro momento, não enseja a indenização moral
perseguida. Observa-se que a loja se dispôs a fazer novos óculos, bem
como a devolver o valor pago ainda no âmbito administrativo, o que
não foi aceito pelo consumidor. Outrossim, não ocorreu situação
vexatória, dor íntima ou prejuízo à honra ou nome do recorrente, de
forma que realmente não há que se falar em dano moral passível de
indenização na hipótese.
Por fim, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-05.2019.8.26.0001 -Voto no
6
majoração dos honorários sucumbenciais advocatícios, pois impostos
exclusivamente à parte recorrida em virtude do princípio da
causalidade. Por consequência, de rigor a integral manutenção da respeitável sentença recorrida, que
corretamente equacionou a lide, resolvendo a questão com parcimônia
e fundamentação, observadas as peculiaridades do caso concreto, bem
como aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação, sem majoração da verba honorária
sucumbencial, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D`ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR